Tribunal: TJDFT
Processo: 0717904-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DO VEÍCULO USADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MÁ UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE.

1. Configura-se a preclusão quando a parte, intimada para especificar provas, deixa de atender à determinação judicial no prazo assinalado.

2. Não há julgamento extra petita quando a condenação ao ressarcimento de valores foi requerida expressamente na emenda à inicial.

3. Havendo inversão do ônus da prova sem que a empresa vendedora do veículo demonstrasse que o seu superaquecimento decorreu de má utilização, mantém-se a sentença que determinou a rescisão do contrato e a restituição dos valores adimplidos pelo comprador.

4. A instituição financeira não é responsável por defeito no veículo que apenas financiou e que foi escolhido livremente pelo consumidor, sem sua interferência.

5. “O simples fato de o banco réu ter conferido financiamento para a compra do veículo não o integra à cadeia de fornecedores, não podendo ele ser responsável ou servir como garante de produto por ele não comercializado. Exceção dos chamados "bancos de montadoras", os quais, por serem constituídos especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, encontram-se vinculado à finalidade de fornecer tais bens ao mercado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1287431, 07254088220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso da primeira ré não provido. Recurso da segunda ré, provido.